Tribunal: TJES
Processo: 5021385-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021385-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FUNDA SUSPEITA CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo Plantonista do Núcleo da Audiência de Custódia do TJES que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas no paciente foram lícitas, à luz da exigência de fundada suspeita; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como a inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento nervoso do paciente, pela tentativa de ocultar sacola plástica e pelo contexto de local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas.

4. A apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e aparelho celular, constitui elemento concreto apto a indicar a prática do crime de tráfico e a periculosidade do agente.

5. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta revelada pela quantidade, natureza e fracionamento das drogas apreendidas.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco decorrente da liberdade do paciente, diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada em local conhecido pela traficância, aliada a comportamento suspeito do abordado, configura fundada suspeita e legitima a atuação policial.

2. A quantidade, a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.456.927/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.845.618/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.006.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 975.771/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TJES - NAC, que, nos autos tombados sob o nº 5017336-66.2025.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, considerando a ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal sem fundada suspeita. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, que não analisou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a ausência de
periculum libertatis
e a desproporcionalidade da medida, por se tratar de réu primário, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Quanto ao mérito, requer a confirmação da concessão da ordem, com o reconhecimento da nulidade da abordagem e da busca pessoal, ante as ilegalidades aventadas, e da nulidade das provas produzidas em flagrante delito.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 02/12/2025 (ID 17328596).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 17586282.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 17646851).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DO NÚCLEO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TJES - NAC, que, nos autos tombados sob o nº 5017336-66.2025.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, considerando a ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal sem fundada suspeita. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, que não analisou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a ausência de
periculum libertatis
e a desproporcionalidade da medida, por se tratar de réu primário, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Quanto ao mérito, requer a confirmação da concessão da ordem, com o reconhecimento da nulidade da abordagem e da busca pessoal, ante as ilegalidades aventadas, e da nulidade das provas produzidas em flagrante delito.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento da impetração, aduzindo que os argumentos utilizados pela defesa para requerer a revogação da custódia cautelar não foram submetidos anteriormente à autoridade coatora e a apreciação por parte desta Corte constituiria indevida supressão de instância.

Contudo, não vislumbro a supressão de instância alegada, tendo em vista ter sido requerida no primeiro grau de jurisdição a revogação da prisão preventiva, sendo prescindível a utilização dos mesmos argumentos em sede de habeas corpus a fim de que o Tribunal de Justiça possa conhecer da impetração baseada em possível constrangimento ilegal.

Ademais, os fundamentos da prisão preventiva foram analisados pelo Juízo de primeiro grau na decisão que decretou a referida custódia, sendo o pleito de revogação apenas uma reanálise da questão já decidida.

Assim,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Quanto ao mérito, no caso em apreço, consoante a inicial acusatória nos autos originários, no dia 08/12/2025, durante patrulhamento no Bairro Salvador, em Sooretama, a guarnição policial abordou indivíduo que demonstrou intenso nervosismo ao notar a aproximação dos agentes, segurando sacola plástica de forma a ocultar seu conteúdo, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Relata a denúncia, ainda, que, diante da fundada suspeita, procedeu-se à busca pessoal do paciente, conhecido também como “Mineiro”, sendo encontrados diversos entorpecentes, incluindo 28 (vinte e oito) barras de maconha, 38 (trinta e oito) buchas de maconha tipo skank, 53 (cinquenta e três) buchas de maconha e 152 (cento e cinquenta e duas) pedras de crack, além de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e um aparelho celular iPhone, a saber:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2025, por volta das 09h17min, Rua Tereza Seschim, nº 230, bairro Salvador, Vila dos Chaves, Sooretama/ES, o denunciado LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA, com vontade livre e consciente, trazia consigo, transportava, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se que policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA, vulgo “Mineiro”, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou acentuado nervosismo, portando uma sacola plástica preta de modo a ocultar seu conteúdo.

Diante da atitude suspeita do denunciado, sobretudo, por ter ocorrido em local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, os policiais deram voz de abordagem e procederam à busca pessoal.

Realizada busca pessoal foram localizados e apreendidos com o denunciado 38 buchas de substância análoga à maconha tipo skank; 28 barras da mesma substância, pesando aproximadamente 10 gramas cada; 53 buchas de substância análoga à maconha; 153 pedras de substância análoga ao crack; R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho de telefone celular, marca iPhone. (...)

A impetrante sustenta a nulidade da abordagem e da busca pessoal no paciente, afirmando, em suma, que não havia fundada suspeita para o referido procedimento.

No entanto, ao menos em uma análise perfunctória, depreende-se que o paciente se encontrava em local conhecido como de intensa traficância, portava uma sacola plástica que tentou esconder, a qual, como se verificou posteriormente, continha grande quantidade de entorpecentes, além de apresentar nervosismo, o que demonstra fundada suspeita para a abordagem.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF no ARE nº 1.456.927/RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 30/10/2023; Publicação: 07/11/2023.

Com o mesmo entendimento, a Corte da Cidadania “
reconhece que a busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em locais notoriamente utilizados para o tráfico, e com base em comportamentos anormais dos abordados, como nervosismo e atitudes evasivas. A abordagem, nesse contexto, encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo válida a apreensão de entorpecentes em posse dos acusados
” (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Assim, não vislumbro, ao menos nesta via, a ilicitude da prova indiciária, como defende a impetrante.

Ademais, registro que, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos com o paciente.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas na ocasião do flagrante, notadamente 870,58 g de maconha e 972 g de cocaína. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.006.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, sustentando a existência de ilegalidade no decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, à luz da alegação de ilegalidade manifesta na prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ impetrado na instância anterior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme previsto na Súmula 691/STF. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo elementos que demonstrem teratologia ou ausência absoluta de motivação que justifique a superação do óbice da Súmula 691/STF. 5.
O decreto de prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do fracionamento do entorpecente, indicativo de tráfico.
6. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do agravante são insuficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação provisória. 7. O revolvimento do mérito do habeas corpus originário antes de sua análise pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A existência de decisão fundamentada e a ausência de ilegalidade manifesta impedem a superação da Súmula 691 do STF. 3. A gravidade concreta da conduta e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 1.007.155/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante. 2.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o tráfico.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública. 5. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019; AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. (AgRg no HC n. 975.771/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.